Tribunal: TCU
Processo: 020.529/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 786343, firmado com o/a MINISTÉRIO DA Pesca e Aquicultura, Siafi/Siconv 786343, função null, que teve como objeto Implantação de módulos sustentáveis da cadeia da aquicultura (no da TCE no sistema: 3358/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3203/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.529/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jossimar Jose Fernandes (XXX.511.841-XX); Neurilan Fraga (XXX.907.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nortelândia/MT. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.